Tribunal: STF
Processo: AI 831476
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO, PORÉM CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE.



          Processo no qual resta evidenciado que a matéria ventilada no extraordinário é exclusivamente infraconstitucional e que inconstitucionalidade, se houvesse, seria reflexa.



          Não cabe o extraordinário para discutir interpretação da legislação infraconstitucional.



          É inviável, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Precedentes.



          Decisão contrária aos interesses da parte, mas fundamentada, não configura violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes.



          Agravo regimental a que se nega provimento.